Tribunal: STF
Processo: RE 75038
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
- I.C.M. isenção concedida pelo Decreto nº 51.345-69, do Estado de São Paulo sobre operação de saída de produtos agro-pecuários "in natura", como tal considerado a cana-de-acúcar em caule. 
Retroatividade benéfica da isenção. Art.106 do CTN. 
Recurso não conhecido por falta de pressupostos que o permitam. 
Arguindo o estado recorrente ter sido negada vigência ao art.153, § 3º da constituição e a outros dispositivos legais, mas verificando-se que não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucional e legais discutidos, ao conhecimento do recurso surge o óbice das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal. E não pode ser considerada sequer alegada divergência com aresto do STF se apenas e transcrita a ementa mencionando que "isenção de tributo reclama interpretação restritiva", sem atendimento aos requisitos previstos na súmula 291-STF.